Tribunal: TJPA
Processo: 0006614-14.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006614-14.2018.8.14.0070

APELANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006614-14.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006614-14.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIS HENRIQUE SANTOS DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 17813662), que em 02/10/2021, por volta das 19h40min, a vítima Luzia Matias Dias se encontrava no portão de sua moradia, momento em que o apelante passou em uma motocicleta e parou na esquina. Ato contínuo, seu comparsa veio pelo outro lado e puxou o aparelho celular da mão da ofendida, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17813674), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17813682) pugnando por sua absolvição em razão da inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 17813683).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. nº 18253681)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria. Da pretendida absolvição por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP.

A defesa inaugura as razões de apelação aduzindo que a prova carreada aos autos se mostrou frágil e lacunosa, incapaz de embasar um decreto condenatório nos moldes da denúncia.

Sustenta que o reconhecimento do Apelante foi feito sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e que por força do princípio constitucional da presunção da inocência, deveria este Tribunal reformar a sentença para absolvê-lo, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, não é que o se extrai da fundamentação vertida na sentença recorrida, a qual se utiliza de argumentos sólidos e provas firmes que não deixam qualquer grau de dúvida acerca da autoria dos crimes (Id.
17813674
).

Esclareço que nenhum vício de fato foi apontado que possa desconstituir esta prova.

Compulsando os autos, verifico que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - palavra da vítima em sede policial e depoimento de testemunhas em juízo – bem como os elementos informativos obtidos por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva são

suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório (Id’s 17813659, 17813660, 17813667, 17813668, 17813669 e 17813670).

Ademais, recentemente houve alteração de entendimento jurisprudencial no sentido de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, ante a presença de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) (STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)”

Cumpre ressaltar, que a autoria e a materialidade dos fatos se encontram plenamente configuradas, conforme documentos constantes dos Autos de Prisão em Flagrante.

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da exasperação da pena base.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis.

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores das
circunstâncias e consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, devendo ser cumprido em regime aberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria redimensionando a pena do Apelante para
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto
, mantendo inalterada os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024